Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSAS E CRÍTICAS SEVERAS. OCUPANTE DE CARGO POLÍTICO. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PROVEDOR DE APLICATIVO. FORNECIMENTO DE DADOS. USUÁRIO. IP. INTERNET PROTOCOL. REQUISIÇÃO DE DADOS. PROVEDOR DE INTERNET. POSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal, em seus artigos 5° e 220, assegura a liberdade de informação, sob qualquer forma ou veículo de manifestação do pensamento e do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão concomitantemente com o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem.
2. Mesmo reconhecida e celebrada a possibilidade de deduzir-se críticas à atuação de autoridade pública, ainda que de forma irônica ou mordaz, em derivação do próprio Estado Democrático, o exercício da liberdade de imprensa deve guardar equilíbrio com os demais direitos constitucionalmente garantidos, dentre eles a honra e a imagem das pessoas.
3. O agente político, no caso detentor do cargo de Deputado Federal, está naturalmente mais suscetível à alta exposição e às opiniões públicas, pois é da legitimidade do jogo político-democrático e da própria fiscalização cidadã opor-se criticamente às determinadas atuações no trato da coisa pública. No entanto, tal exercício de liberdade não pode ser realizado de maneira irresponsável, com ofensas particulares e ilações até então especulativas, dentro do contexto em que postos os fatos, sobretudo quando inseridas em contexto que, sabidamente, teria grande repercussão midiática, como a morte de uma criança.
4. A veiculação de texto, da forma de postagem, com o intuito de criticar a atuação de autoridade pública, ainda que com a utilização de ofensas pessoais, não representa abuso do direito à liberdade de expressão garantida constitucionalmente.
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a obrigação de identificar os usuários divulgadores de conteúdos ofensivos se satisfaz com o fornecimento do número IP ("Internet Protocol") alusivo à publicação, eis que os provedores de aplicação da internet não se obrigam ao fornecimento de dados pessoais, mas, tão somente, à identificação do número de IP do usuário.
6. Com o intuito de emprestar efetividade à prestação jurisdicional, não há impedimento à requisição judicial de dados cadastrais aos provedores de acesso à internet, a partir do IP fornecido pelos provedores de aplicação da internet, ainda que esses primeiros não tenham participado da lide.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.